Tribunal: TJDFT
Processo: 0707997-80.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E FUGA DO LOCAL DE ACIDENTE. QUALIFICADORA DO MEIO QUE POSSA RESULTAR PERIGO COMUM. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA NA MODALIDADE DOLOSA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ASSUNÇÃO DO RISCO DE MATAR. DOLO EVENTUAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECOTE DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CRIME CONEXO. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

2. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria do crime, com base em depoimentos das testemunhas e observações do laudo pericial, o réu deve ser submetido a julgamento perante o juiz natural da causa – Conselho de Sentença.

3. Inexistindo prova inequívoca de que o réu agiu sem assunção do risco de matar, ou seja, com dolo eventual, não há como operar, na fase de pronúncia, a desclassificação para crime diverso da competência do júri.

4. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o dolo eventual não é extraído da "mente do agente", mas das circunstâncias do fato, de forma que a ocorrência de uma morte e de uma lesão corporal, faz parte do resultado assumido pelo agente, que sob a influência de álcool, em alta velocidade e desrespeitando as regras de trânsito, foi o responsável pelo fatídico acidente. Tais elementos, bem delineados na denúncia, demonstram a antevisão do acusado a respeito do resultado assumido, justificando a imputação. Nada obsta, portanto, que o acusado seja pronunciado por homicídio doloso - dolo eventual. (AREsp n. 1.166.037, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/11/2019.)

5. As qualificadoras, na fase da pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório, cabendo ao Júri decidir se, no caso concreto, restaram ou não configuradas.

6. Fixada a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crime doloso contra a vida, a este órgão também caberá a apreciação do crime conexo quando existirem indícios mínimos de autoria e materialidade do delito.

7. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.